Tribunal: TJSP
Processo: 2388724-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do agravante contra decisão que deferiu a alienação do imóvel penhorado, sob alegação de desproporcionalidade entre o valor do bem constrito (R$ 130.000,00) e a dívida exequenda (R$ 25.000,00).
2. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. Inovação recursal. Afastada. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do agravante contra decisão que deferiu a alienação do imóvel penhorado, sob alegação de desproporcionalidade entre o valor do bem constrito (R$ 130.000,00) e a dívida exequenda (R$ 25.000,00).
2. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. Inovação recursal. Afastada. Ausência de arguição perante o MM. Juízo "a quo", inviabilizando a análise direta pelo Tribunal "ad quem" em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC/15, art. 1.014).
3. EXCESSO DE PENHORA. Rejeitado. Inexistência de provas de bens alternativos passíveis de penhora. Diligências anteriores realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud não localizaram ativos financeiros ou veículos em condições de garantir a dívida.
4. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. Alegação de violação ao art. 805 do CPC/15 afastada, uma vez que o bloqueio de ativos financeiros se mostrou infrutífero e o executado não indicou alternativa viável menos gravosa que pudesse garantir a satisfação do crédito, preservando-se, assim, a efetividade da execução.
5. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. Descabimento. Pedido intempestivo, formulado fora do prazo para oposição de embargos, nos termos do art. 916 do CPC/15, que exige o depósito inicial de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, como condição para o parcelamento do saldo remanescente em seis parcelas.
6. RECURSO DESPROVIDO.